Tribunal: TJDFT
Processo: 0708942-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708942-42.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO FIGUEIREDO DE FREITAS AGRAVADO: ESPOLIO DE OSWALDO CANABRAVA RODRIGUES, ESPÓLIO DE SILENE JERÔNIMO DOS SANTOS CANABRAVA RODRIGUES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ ALBERTO FIGUEIREDO DE FREITAS contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal na AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE TRATERRA SERVIÇOS AGRÍCOLAS E TRANSPORTES LTDA – ME n. 0721623-38.2018.8.07.0015, proposta por OSWALDO CANABRAVA RODRIGUES e SILENE JERONIMO DOS SANTOS CANABRAVA RODRIGUES em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 115868995 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau conheceu e negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo agravante, por entender não existir omissão, contradição ou obscuridade na decisão de ID. 102208394 dos autos de referência que manteve a arrecadação do trator Ford 6610, levada a termo pelo liquidante judicial no auto de arrecadação, tendo em vista que o agravante não comprovou ser o titular do referido bem. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante alega ser ele o proprietário do trator Ford 6610 e não a sociedade liquidada, ao fundamento de que os agravados não se desincumbiram do ônus probatório que lhe cabiam. Argumenta que não há nos autos de origem nenhuma prova de que o referido bem seria utilizado para a composição do patrimônio social. Assevera que o bem foi encontrado na residência do agravante e que, inclusive, é lá também que guarda seus bens particulares e os bens da sociedade liquidada haja vista não dispor de espaço físico por estar inativa há muitos anos. Aduz que as declarações do sócio Antônio e do vendedor do trator comprovam que o agravante é proprietário do bem. Afirma que a autonomia patrimonial decorrente da personalidade jurídica assegura a distinção entre o patrimônio social e o pessoal de seus sócios, devendo este entendimento nortear o acolhimento de sua pretensão relativa ao trator. Ao final, pleiteia a suspensão do leilão a ser realizado no dia 25/04/2022, às 12h, em relação ao trator Ford 6610, TRAÇADO, ano 1986 e, no mérito, para que o referido bem, seja excluído de qualquer arrecadação no procedimento de liquidação da sociedade empresária por não ser de sua propriedade e, consequentemente, seja retirado do rol de bens a serem leiloados. Preparo recolhido (IDs 33790387 e 33790390). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em se verificar se o trator Ford 6610, TRAÇADO, ano 1986, pertence ou não ao agravante. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante o entendimento firmado na r. decisão agravada não merece qualquer censura. Inicialmente, registre-se que o regime processual brasileiro privilegiou, expressamente, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, o sistema da persuasão racional, ou do livre convencimento motivado do juiz, segundo o qual, malgrado a existência de regras legais de apreciação da prova, esta é realizada livremente pelo magistrado por meio do cotejo entre as alegações e o conjunto probatório, de acordo com o seu prudente arbítrio, desde que motive, racionalmente, suas razões decisórias Em consulta aos autos de origem, pode ser verificado que, de fato, não existe documento que comprove cabalmente se o bem em litígio pertence ao agravante ou à sociedade liquidada. Contudo, em consulta aos autos de origem, verifica-se que os documentos juntados, especialmente aqueles colacionados nos IDs 65181863, 75795365 e 77889359, demonstram que o trator pertence à sociedade empresária, conforme assentado na decisão agravada. Ressalte-se, nesse aspecto, que o agravante era o sócio administrador da empresa e, nessa qualidade, nos autos 2017.06.008942368, elencou o trator Ford 6610, TRAÇADO, ano 1986, como propriedade da sociedade liquidada. Assim, não verifico a plausabilidade do direito do agravante, necessária para a concessão do efeito suspensivo. A corroborar o entendimento, trago à colação julgados desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. ARTIGOS 300 E 301 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, a "tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito", medidas estas que pressupõem o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300 do mesmo diploma legal, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2 - Considerando que se trata de Ação de Conhecimento em sua fase embrionária e que os documentos acostados pelos Autores não permitem concluir com segurança pelo preenchimento dos requisitos autorizadores da medida pleiteada, além de não haver demonstração acerca da alegação de depredação do patrimônio com o objetivo de não adimplir com a dívida contraída, é essencial a instauração do contraditório para averiguar a existência ou não da incapacidade financeira dos Réus e até mesmo que possuem os Autores crédito em seu favor. 3 - A análise das circunstâncias inerentes ao negócio jurídico firmado entre as partes e da individualização das responsabilidades somente será possível mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1386692, 07284024920218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS E ABSTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para concessão da tutela de urgência, mostra-se necessário o preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não evidenciada, pela documentação acostada à exordial, a participação de um dos requeridos no empréstimo bancário que o autor alega ter sido realizado mediante fraude, e, considerando que eventual deferimento da medida liminar de suspensão das parcelas, bem como de abstenção de inclusão do seu nome em cadastros de inadimplentes, atingiria somente referido réu, impõe-se que seja resguardado o contraditório, quando, então, o magistrado terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1386910, 07280352520218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL (FUNDEFE). EXCLUSÃO IMOTIVADA DE EMPRESA PARTICIPANTE. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS ADMINSITRATIVOS. ISONOMIA. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC/2015). 2. A preterição dos créditos de empresa candidata à habilitação em leilão extrajudicial a ser realizado pela Administração Pública, sem qualquer justificativa, indica possível afronta aos princípios da motivação dos atos administrativos e da isonomia, autorizando a suspensão da concorrência até que sejam supridas as omissões. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1048593, 07026626520168070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2017, publicado no DJE: 27/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelas agravantes se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de março de 2022 às 13:39:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, ARAKEN de. Manual dos Recursos. 9a edição. Editora Revista dos Tribunais p. 651